Tribunal: TJDFT
Processo: 0718435-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RISCO CONCRETO A ORDEM PÚBLICA. MATERIA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUIZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTANCIA. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 1.1. Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011).
2. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar, mormente diante do comportamento violento apresentado pelo paciente contra as vítimas.
3. A questão relacionada a mudança de endereço das vítimas – o que, no entender da defesa, permitia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas –, não foi objeto de enfrentamento pelo Juízo singular, de modo que conhecê-la apenas perante o Tribunal importaria em evidente, e por isso mesmo indevida, supressão de instância.
4. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.